Tribunal: TJDFT
Processo: 0735859-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735859-98.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME AGRAVADO: ILSON MOREIRA DE ANDRADE, GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA, VANDA VAZ DE ANDRADE, MIANNI VAZ DE ANDRADE, GLADSON BRAGA VAZ DE ANDRADE DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, aos embargados para contrarrazões. I. Brasília, 29 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator